Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Na espécie, foram esgotados os meios de notificação do acusado, em evidente desrespeito à Justiça, autorizando a determinação do pleito ministerial acerca da produção antecipada das provas, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Consoante o enunciado da Súmula 455/STJ, “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”. Nesse passo, apenas a suspensão do processo e do prazo prescricional não se mostram suficientes para resguardar a segurança pública, para refrear o ímpeto criminoso do acusado, e, sobretudo, pelo risco de perecimento de provas fundamentais para a instrução processual.

3. Quando do julgamento do RHC 64.086, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Assim, a produção antecipada de provas está lastreada nas peculiaridades da atividade policial.
4. Recurso provido.